Tribunal: STF
Processo: RE 1568800
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. EMPRESA SITUADA NA ZONA FRANCA DE MANAUS. AQUISIÇÃO DE BENS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO DE FORNECEDORES SITUADOS FORA DA ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. CREDITAMENTO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PIS E COFINS. AQUISIÇÃO DE BENS ISENTOS PROVENIENTES DE EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O acórdão recorrido manteve a sentença denegatória de segurança, adotando em sua fundamentação o equivocado precedente que trata de regime monofásico. Mas isso não altera o resultado do julgamento de desprovimento da apelação da impetrante.



    2. Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 288/1967, somente é ‘exportação brasileira para o estrangeiro’ a saída de mercadoria de origem nacional para a Zona Franca de Manaus/ZFM.



    3. As mercadorias de origem nacional adquiridas para consumo ou industrialização na ZFM são equiparadas a uma exportação, estando isentas portanto da contribuição para o PIS e a Cofins.



    4. Os fornecedores da impetrante situados fora da Zona Franca de Manaus estão sujeitos à alíquota zero da contribuição para o PIS e a Cofins, nos termos da Lei 10.996, de 15.12.2004: ‘Art. 2º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona Franca de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM’.



    5. Daí que não é possível o creditamento do PIS/Cofins, nos termos do art. 3º, § 2º, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, com a redação da Lei 10.865/2004.



    6. No mesmo sentido: ‘A empresa localizada na Zona Franca de Manaus (ZFM) não tem como creditar-se do PIS e COFINS na aquisição de bens e serviços provenientes de empresas localizadas fora da ZFM, porque inexiste o valor creditando na operação antecedente. O creditamento pressupõe o que foi efetivamente exigido. Extensiva a tais mercadorias a isenção do PIS e COFINS, nada foi ou é pago anteriormente, desprovendo de conteúdo ou substância o creditamento em operações posteriores.’ (APELAÇÃO 00085758820074013200, Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, TRF1 - Sétima Turma, e-DJF1 data:11/12/2009 pagina:587.)” (AC 0006303-29.2004.4.01.3200, r. Des. Federal Ângela Catão, 7ª Turma deste Tribunal em 06.03.2018).



    7. Embargos declaratórios da impetrante providos sem efeito infringente.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, inciso III; 5º, inciso XXXV; 43, § 2º, inciso III; 93, inciso IX; 149, § 2º, inciso I; 150, inciso I; e 151, inciso I, todos da Constituição Federal, bem como ao artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, da análise dos autos, desponta que a parte recorrente se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, muito embora contrárias aos seus interesses. Destarte, não resta caracterizada, absolutamente, a negativa de prestação jurisdicional. Assim, cito o ARE 740.877-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4/6/2013, ementado nos termos infra:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    No mais, saliente-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, exatamente como se verificou no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    Quanto à questão de fundo, exsurge que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inviabilidade de creditamento da Contribuição ao PIS e da COFINS na hipótese dos autos, considerada a ausência de tributação na operação antecedente, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, incabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, caso existente, seria reflexa. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Creditamento. Alíquota zero. Zona franca de Manaus. Questão solucionada à luz da legislação infraconstitucional. Tema 339 da RG.



    I. Caso em exame.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido.



    II. Questão em discussão.



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir.



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo.



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.516.297-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 25/11/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. ZONA FRANCA DE MANAUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CF/1988. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME.



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo, dada a ausência de prequestionamento da matéria e a natureza infraconstitucional do debate.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando não prequestionada a matéria constitucional e envolvido reexame de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não tiver sido debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. Dissentir das conclusões alcançadas na origem – quanto à ausência do direito ao creditamento do PIS e da Cofins na hipótese em que as mercadorias forem revendidas ou utilizadas como insumo, em produtos ou serviços sujeitos a alíquota zero, isentos, ou não alcançados pelas referidas contribuições – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.515.452-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/6/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. AQUISIÇÃO PARA REVENDA DE MERCADORIAS PRODUZIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO DE ALÍQUOTAS ESPECÍFICAS PARA O CÁLCULO. DIREITO À APLICAÇÃO DE ALÍQUOTAS GERAIS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) III - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. IV - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o legislador ordinário tem autonomia para tratar da não cumulatividade da Contribuição ao PIS e da Cofins, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitados a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. V - Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.526.783-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/4/2025)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente